Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. O acórdão não contém a omissão e a contradição apontadas, e a oposição de embargos de declaração com argumentos manifestamente improcedentes denota a natureza meramente protelatória do recurso.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.